Tribunal: TJDFT
Processo: 0703787-17.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703787-17.2020.8.07.0004 RECORRENTE: NIVARDO LINHARES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURADO. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. UNIFICAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. ADEQUAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BENS. INVIABILIDADE. I – Não é inepta a denúncia que atende os requisitos do art. 41 do CPP, ao descrever o fato criminoso com suas circunstâncias, qualificar o réu, classificar o crime e apresentar o rol de testemunhas, sendo certo que não é imprescindível que apresente todos os detalhes, os quais serão esclarecidos durante a instrução processual. II – Consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a prolação da sentença torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia (art. 569 do CPP). III – O entendimento jurisprudencial sedimentado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief. IV – No caso, a Defesa não arguiu a nulidade do interrogatório do réu durante a audiência. Ao contrário, aquiesceu com seu prosseguimento e não apresentou qualquer manifestação nas alegações finais sobre a questão, o que demonstra a preclusão da matéria. Além disso, não foi comprovado qualquer prejuízo. V – Escorreita a condenação pela prática do crime de estelionato quando o conjunto probatório demonstra que mediante ardil, os réus obtiveram para si vantagem ilícita em prejuízo da empresa vítima. VI – Não há que se falar em erro de tipo se as provas demonstram sem qualquer dúvida que o réu tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, sem qualquer falsa percepção da realidade. VII – Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. VIII – Se os documentos falsos utilizados possuíam capacidade lesiva para o cometimento de outros crimes, não há que se falar em absorção do crime de uso de documento falso pelo de estelionato. IX – Mantém-se a condenação pelo delito de organização criminosa quando a prova dos autos demonstra a associação de quatro pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem mediante a prática de crimes, notadamente estelionato e lavagem de capitais. X – Mantém-se a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro, uma vez que as provas constantes nos autos demonstram que os réus ocultaram e dissimularam a origem dos valores provenientes da infração penal. XI – Nos termos do art. 71 do CP, para o reconhecimento da continuidade delitiva, os crimes devem ser da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, o que não se verifica na hipótese. XII – Nos termos do § 1o do art. 91 do CP, “Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior”. XIII – Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovidos. No recurso especial, o recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 212 do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade de seu interrogatório em razão de suposto protagonismo do Juiz; b) artigos 1° da Lei 9.613/1998; 1°, §1°, da Lei 12.850/2013; 171 e 304, estes do Código Penal, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Afirma que as condutas apontadas são atípicas. Ainda, aponta ofensa à Súmula 17 do STJ, sob o argumento de que deve ser aplicado o princípio da consunção entre o crime de estelionato e o de uso de documento falso. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos artigos 5o, incisos XXII, LII, LIV, LV e LXI, e 129, inciso I, ambos da Constituição Federal, sustentando que houve ofensa ao sistema acusatório diante de suposta nulidade de seu interrogatório. Destaca, também, que deve ser reconhecida a ilegalidade da manutenção do sequestro dos bens em razão da ausência de indícios de proveniência ilícita. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 212 do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que “Em momento algum houve protagonismo do Presidente da Audiência no ato impugnado” (ID 46175221 - Pág. 13), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 1° da Lei 9.613/1998; 1°, §1°, da Lei 12.850/2013; 171 e 304, estes do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal absolutória, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que "atestada pelo Tribunal a quo, mediante fundamentação idônea, a existência de elementos de prova suficientes para a condenação, não há como acolher a tese defensiva de absolvição sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ." (AgRg no AREsp n. 2.223.080/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa à Súmula 17 do STJ. Isso porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar violação a verbete sumular em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, consoante a Súmula 518 desta Corte: "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.225.058/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023). O apelo extraordinário igualmente não merece prosperar no tocante à alegada violação aos artigos 5o, incisos XXII, LII, LIV, LV e LXI, e 129, inciso I, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, “Este Supremo Tribunal assentou, por meio da Súmula 282, ser inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido” (ARE 1263866 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 18/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-05-2023 PUBLIC 24-05-2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, eis que “Para dissentir do acórdão recorrido seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), além de demandar a análise de legislação infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.” (ARE 1417000 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010